Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712405-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: P. C. B. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ora réu/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta por P. C. B., ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 121184691, para, em consequência, retificar o polo passivo, de modo a excluir SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES e incluir UNIMED NORTE DE MINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conforme registros no sistema PJe. Inicialmente, procedo à anotação de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, bem como mantenho a anotação de tramitação prioritária, na forma do art. 1.048, inciso I, segunda parte, do CPC (ID 121115985). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 121115969). No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à cobertura, pelo plano de saúde contratado junto a ré UNIMED NORTE DE MINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 121115976), da internação para melhor investigação diagnóstica e acompanhamento do caso do autor (ID 121115985). Isto porque, nos termos do art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, do procedimento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado nos autos em relação ao autor, cuja guia de ID 121115989 – Págs. 1/3 indica, no campo de no 22, o caráter do atendimento de urgência/emergência. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que, com a negativa de cobertura (ID 121115989 – Págs. 1/3 e ID 121115992), o autor ficará sujeito ao “risco de piora do derrame e eventual tamponamento cardíaco” (ID 121115985). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA QUE LIMITA O TEMPO DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. A decisão agravada fixou multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial imposta à recorrente. Contudo a própria agravante alega ter cumprido a decisão liminar de forma voluntária após ter sido cientificada do teor da ordem. Como a multa tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não há interesse recursal no afastamento da produção de efeitos que, ao menos em tese, não chegaram a ser efetivamente implementados. Recurso não conhecido nesse ponto. 2. A relação jurídica presente nos autos possui natureza consumerista, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 608, segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea c, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 5. Os relatórios médicos coligidos aos autos apontam que, "em virtude de dor refratária e necessidade escalonar antibiocoterapia, (...) há necessidade de internação hospitalar urgente [da agravada], para controle sintomático e tratamento antimicrobiano" e que, "caso não inicie tratamento adequado, há riscos de piora de quadro, podendo evoluir para quadro de sepse de foco urinário". 6. Afigura-se ilícita, a princípio, a conduta da operadora de seguro saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura para a realização de internação e tratamento, reputados pelo médico responsável essenciais e urgentes para a saúde da paciente, razão pela qual deve a prestadora de serviços arcar com todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença. 7. A cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o paciente se encontra no período de carência, revela-se, nesta análise inicial para fins de tutela de urgência, abusiva, por encerrar hipótese de limitação do tempo de internação, vedada pelo enunciado n. 302 da Súmula do c. STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (Acórdão 1406718, 07375906620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré obter, em se definindo contrariamente a lide, o ressarcimento do valor desembolsado para custear as despesas da internação emergencial do autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré UNIMED NORTE DE MINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação desta decisão, autorize a internação do autor no Hospital Santa Helena, conforme solicitado na guia de ID 121115989 – Págs. 1/3; bem como disponibilize o custeio de todas as despesas necessárias aos exames e procedimentos médicos, inclusive quanto aos materiais necessários e honorários dos profissionais de saúde, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos.(...)” Informa o réu/agravante, na origem, que o autor/agravado propôs ação de obrigação de fazer, tendo por objeto a cobertura, pelo plano de saúde, de internação no Hospital Santa Helena, sob o argumento de que se trata de internação emergencial. O pedido de tutela de urgência foi deferido, na forma da decisão agravada. Afirma que nenhum dos relatórios médicos atesta que o quadro clínico do agravante era de emergência, de modo que não há nos autos informação médica de que o não atendimento imediato ao pedido liminar implicará em piora clínica do paciente. Argumenta que o autor/agravado formalizou o contrato do plano de saúde no dia 15/12/2021 e tinha ciência do período de carência de 180 (cento e oitenta dias) para internações clínicas. Assevera que a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo é irreversível, situação vedada pelo Código de Processo Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não comprovou a presença dos requisitos da medida liminar pleiteada. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde possui as seguintes disposições sobre a cobertura em casos de emergência: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Da leitura dos dispositivos legais, o plano ou seguro de saúde não poderá estipular prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para atendimento dos casos de urgência e emergência, sendo necessária a declaração do médico assistente para liberação do atendimento. No presente caso, como muito bem pontuado pelo Juízo a quo, a documentação trazida aos autos demonstra que, em caso de negativa de cobertura, o autor ficará sujeito ao “risco de piora do derrame e eventual tamponamento cardíaco”, conforme relatório de internação ID 121115985 dos autos originários. Ademais, o mesmo relatório aponta que o autor contava apenas 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de idade na data do atendimento. Ora, é sabido que os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento do ser humano, de modo que eventual atraso no tratamento, além do possível agravamento do quadro de saúde do menor, poderá comprometer, inclusive, seu desenvolvimento. Assim, a previsão de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias é claramente ilegal e deve ser afastada, especialmente consideradas as especificidades do caso do autor/agravado. Por fim, vale destacar que a medida deferida não é irreversível, pois, em caso de sentença desfavorável, é possível a cobrança do valor do tratamento dos responsáveis do menor. Dessa forma, não merece reparo a decisão agravada, uma vez que os requisitos para a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo estão presentes. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 597 do eg. STJ. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em UTI Pediátrica de hospital da rede conveniada. III - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo imediato para cumprimento da tutela de urgência é razoável e necessário, ante o grave quadro da autora, criança de apenas um ano e cinco meses de vida. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1414081, 07396804720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. I - O prazo de carência, fixado nos contratos de seguro-saúde, não prevalece em situações de urgência e emergência, art. 12, inc. V, "c", e art. 35-C, I, da Lei 9.656/98. II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, art. 300 do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela de urgência para internar criança no hospital da rede conveniada, independentemente do prazo de carência, sob pena de multa. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1024708, 07020023720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito afirmado pela parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento médico de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1352681, 07083018820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo é necessário. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora